Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-41.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703377-41.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: CENTRO-OESTE CURSOS TECNICOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 76216030, na qual a recorrente anexa documentação, com pedido de reconsideração da decisão que tornou deserto o recurso, para fins de concessão da gratuidade de justiça, requerendo subsidiariamente o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o do CPC. Por meio da decisão ID 75145164, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos documentos tais como a cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Após decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão ID 75608434, foi proferida nova decisão ID 75620070, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48h, proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A recorrente por meio da petição ID 75654080, apresentou ciência sem interesse de manifestação/recurso, e na sequencia foi proferida a decisão ID 75676007 que tornou o recurso deserto. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, a recorrente deixou de apresentar, o comprovante do preparo recursal, em atendimento a decisão ID 75620070. Ressalta-se que as decisões ID 75145164 e ID 75620070, encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ante o exposto indefiro o pedido de reconsideração formulado pela recorrente na petição ID 76216030. A recorrente provocou a atividade jurisdicional e da parte adversa, sendo devidas as decorrências legais de tal ação voluntária. Aliás, esta é a pacífica orientação do STJ, confira-se: EDcl no AgInt no PUIL 1.327-RS, 1a Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 24/5/2023. Mantenho os termos da decisão ID 76077250, pelos seus próprios fundamentos. No tocante as custas processuais, em contato com o Núcleo de Pagamento de Custas verifiquei ser possível seu parcelamento. Deste modo, defiro o parcelamento das custas processuais em até 3 (três) vezes, nos termos do art. 98, §6o do CPC. Para tanto, deverá a recorrente enviar cópias da presente decisão e da petição inicial para a (Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais), através do e-mail duvidascustas@tjdft.jus.br, e solicitar a emissão da guia correspondente. Após a preclusão, baixem-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito